Tribunal: TJES
Processo: 5016506-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016506-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAILAN SANT ANA NEVES

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DENÚNCIA POSTERIORMENTE OFERECIDA E RECEBIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, o qual foi preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de munições). O impetrante alega excesso de prazo no oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na prisão preventiva devido à ausência de oferecimento de denúncia; e (ii) analisar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo alegado não se configura, uma vez que, conforme informado nos autos, a denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo de origem após a impetração do habeas corpus, prejudicando a análise do mérito quanto a este ponto.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (421 buchas de maconha, 09 tabletes de maconha, 38 pedras de crack, dentre outros), além da posse de munições deflagradas e intactas.

5. O magistrado de origem apontou elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com menção expressa à materialidade delitiva, aos indícios de autoria e ao periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.
Tese de julgamento
:

1. O posterior oferecimento e recebimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo pela ausência de acusação formal.

2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

3. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas configuram elemento idôneo para justificar a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/12/2021; TJES, HC n.º 0002074-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
KAILAN SANT’ANA NEVES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal n.º 0000744-66.2024.8.08.0030, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei n. 11.343/06, e 12, da Lei n. 10.826/03.

O impetrante aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante do excesso de prazo evidenciado pelo injustificado atraso no oferecimento da denúncia, contrariando, assim, o disposto no art. 54, III, da Lei n. 11.343/06. Alega também ausência dos requisitos legais e de fundamentação idônea do ato coator. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva.

Atuando em substituição durante meu afastamento o e. Desembargador Eder Pontes despachou no ID 10442378 requisitando informações à autoridade coatora, sendo a determinação atendida consoante informações que constam do ID 10493625.

Entendendo necessários maiores esclarecimentos por parte do juízo coator, o e. Desembargador Eder Pontes despachou, novamente, no ID 10555374, requisitando informações complementares, no que foi atendido consoante novas informações que constam do ID 10662925.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que consta do ID 10674722.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 10922639.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
KAILAN SANT’ANA NEVES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal n.º 0000744-66.2024.8.08.0030, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado a prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei n. 11.343/06, e 12, da Lei n. 10.826/03.

O impetrante aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante do excesso de prazo evidenciado pelo injustificado atraso no oferecimento da denúncia, contrariando, assim, o disposto no art. 54, III, da Lei n. 11.343/06. Alega também ausência dos requisitos legais e de fundamentação idônea do ato coator. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva.

Consoante a denúncia, o ora paciente e outros dois corréus foram presos em flagrante, no dia 05/09/2023, na posse de: “
421 (quatrocentos e vinte e uma) buchas de maconha; 09 (nove) tabletes grandes de maconha; 18 (dezoito) pedaços grandes de maconha embalados para venda; 38 (trinta e oito) pedras pequenas de crack; 06 (seis) pedras grandes de crack pesando cerca de 180g; 10 (dez) munições deflagradas; 04 (quatro) munições intactas, calibre .32
”.

O impetrante argumenta que o paciente está preso preventivamente sem acusação formal além do prazo legal previsto no art. 54, III, da Lei n. 11.343/2006, sendo flagrante o excesso de prazo.

Consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 10674722), a alegação de excesso de prazo não se sustenta diante das últimas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 10662925) de que a denúncia já foi oferecida pelo Promotor de Justiça local, sendo ela recebida pelo juízo de origem, consoante decisão cuja cópia consta do ID 10662925 destes autos.

Deste modo:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1. Aferiu-se que posteriormente à impetração deste Habeas Corpus, a peça inicial acusatória foi oferecida, apontando o paciente como denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (DUAS VEZES). 2. Considerando que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem ter sido oferecida a inicial acusatória o apontando como denunciado, o posterior oferecimento da denúncia prejudica a análise do mérito do remédio constitucional. 3. Habeas Corpus prejudicado. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 0002074-91.2024.8.08.0000; REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 20/Aug/2024).

Além disso, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, se encontra suficientemente fundamentada, não sendo possível confundir o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável com carência de fundamentação.

Assim consignou o magistrado
a quo
, em relação aos requisitos da prisão preventiva:

“[...]
o autuado no momento da abordagem estava sob a posse de
: 421 buchas pequenas de maconha, 09 tabletes grandes de maconha, 18 pedaços grandes de maconha embalados, 01 sacola com pedaços frandes de maconha embalados para venda, 38 pedras pequenas de crack, 06 pedras grandes de crack pesando cerca de 180 g, 10 munições deflagradas e 04 munições intactas de calibre 32. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece,
possui os seguintes registros em seu desfavor
: 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência, arquivada em segredo de justiça perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0003708-03.2022.8.08.0030); 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0003859- 66.2022.8.08.0030), momento em que se apurou ato infracional análogo ao crime disposto no artigo 147 do CPB, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 28/03/2023; 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciado, arquivado em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0002116-21.2022.8.08.0030), momento em que o autuado foi indiciado por ato infracional análogo a crime disposto na Lei Maria da Penha, sendo extinto o processo em razão de perda de objeto em 10/11/2022. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está
presente a materialidade delitiva
, bem como de
indícios de autoria
, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá
colocar em risco a ordem pública
, haja vista a
real possibilidade de reiteração delitiva
, além do que está presente a
periculosidade concreta
de sua conduta, diante da
grande apreensão de drogas e arma de fogo
, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. (...)”.

Dessa forma, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade - “
fumus comissi delicti
” - quanto aos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso permitido, imputados ao paciente, bem como o “
periculum libertatis
”, consistente na gravidade concreta da conduta e registros criminais pretéritos, de modo que se encontram preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva com suporte nos artigos 312 e 313, I do CPP.

Como se sabe,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Portanto, é possível concluir que a referida decisão, está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.